Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006236-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WILMAR RIBEIRO DA ROSA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1001610-11.2022.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Wilmar Ribeiro da Rosa de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., deferiu a tutela provisória e determinou a apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária.
O Agravante sustenta que não fora devidamente notificado e não houve a constituição em mora, porque o AR da correspondência foi devolvido com as informações dos Correios de “mudou-se”.
Aduz que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com a cópia da cédula de crédito bancário, porquanto necessária da juntada do original, para se evitar a circulação da cártula vida endosso e de eventual ação dúplice.
Alega ainda a não constituição em mora em razão de cláusulas abusivas existentes no período da normalidade, bem assim que a decisão é capaz de provocar dano irreparável, porque ficou desapossado do seu veículo em meio a pandemia do vírus SARC-CoV-2, o que onera bruscamente.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reformar, com a extinção da ação de busca, sem a análise do mérito.
Requer também a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem o prejuízo do próprio sustento.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo GOL (urban completo) 1.0, chassis 9BWAG45U4LT080995, placa ram9030, RENAVAM 1217379204, cor branco, ano/modelo 2019/2020.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso.
No caso concreto, em que pesem os argumentos do agravante, não se verifica em sede de cognição não exauriente, a presença dos requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, a princípio, consoante o entendimento do STJ, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato, e não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira do requente pelos documentos trazidos aos autos (Id. 123310474 - págs. 1-4), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido e a análise pelo Juízo na origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 04 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10